Tribunal: TJSP
Processo: 2057985-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Covid-19. Agravamento da situação financeira da executada. Sobrestamento do feito. Indeferimento. Superveniência da pandemia que, por si só, não autoriza a medida pretendida. Precedentes. Exceção de pré-executividade e pedido de suspensão do processo em razão da exoneração de fiança declarada em outro feito. Determinação de prévia manifestação dos exequentes

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Covid-19. Agravamento da situação financeira da executada. Sobrestamento do feito. Indeferimento. Superveniência da pandemia que, por si só, não autoriza a medida pretendida. Precedentes. Exceção de pré-executividade e pedido de suspensão do processo em razão da exoneração de fiança declarada em outro feito. Determinação de prévia manifestação dos exequentes para posterior decisão a respeito de tais questões. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Observância das normas fundamentais do processo Civil. Reconhecimento. Decisão confirmada. Conhecimento das matérias diretamente por este juízo ad quem. Descabimento.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.